Tribunal: STF
Processo: ARE 1605686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PANDEMIA COVID-19. SUSPENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a impugnação do cálculo apresentada pela executada no cumprimento de sentença, homologando os cálculos do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se, no cálculo do presente cumprimento de sentença, deve ser aplicada, nos meses de outubro a dezembro de 2021, a tabela salarial de 2020, conforme no Decreto Municipal nº 732/2021 e na Lei Municipal nº 85/2021 de Apucarana-PR, em decorrência da pandemia de Covid-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ao caso concreto se aplica a exceção prevista no art. 8º, I, da LC 173/2020, pois o reajuste no salário dos servidores públicos de Apucarana já estava previsto na legislação municipal antes da ocorrência da pandemia de coronavírus.
4. A suspensão do pagamento do reajuste de 2021 e o retorno aos patamares de 2020 configuraria redução da remuneração do servidor, o que é vedado pela Constituição Federal, além de ensejar o descumprimento da legislação municipal que assegura o reajuste salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não deve ser aplicada a tabela salarial de 2020 ao período em discussão, pois configura redução de remuneração do servidor, contrariando a Constituição Federal e a legislação municipal que assegura o reajuste periódico dos vencimentos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; LC nº 173/2020, art. 8º, I; Lei Municipal de Apucarana nº 85/2021; Decreto Municipal de Apucarana nº 732 /2021; Lei Complementar Municipal de Apucarana nº 001/2011, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado 0008294- 48.2024.8.16.0044, Rel. Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Tiago Gagliano Pinto Alberto, 4ª Turma Recursal, j. 23.11.2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 60, III; e 169, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A questão em discussão versa sobre a eventual necessidade de retificação do cálculo da execução para aplicar a tabela salarial de 2020 no período de outubro a dezembro de 2021 em decorrência da pandemia de Coronavírus.
Os argumentos para a aplicação da tabela de 2020 decorrem do Decreto Municipal 732/2021 e da Lei Municipal 85/2021, de Apucarana-PR. Tais diplomas legais previam a suspensão da aplicação do reajuste estipulado para o ano de 2021 no período de outubro a dezembro de 2021, fazendo com que voltassem a ser aplicadas as tabelas salariais do ano de 2020.
Como aqui se está tratando da aplicabilidade de reajuste salarial (uso da tabela de 2020 ou da de 2021, já reajustada em 4,56%) tem-se que o dispositivo legal da LC 173 /2020[1] pertinente ao caso é o art. 8º, I, o qual versa sobre o reajuste de remuneração:
(...)
Como bem apontado na decisão recorrida, o artigo 46 da Lei Complementar Municipal 001/2011[2] garante o reajuste periódico do vencimento dos servidores do Município, de modo a preservar o seu poder aquisitivo, e tal previsão legal já existia antes da calamidade pública decorrente da Covid-19.
Assim, a determinação de suspensão da aplicação do reajuste de 2021 nos meses de outubro a dezembro daquele ano, decorrentes do Decreto Municipal 732/2021 e da Lei Municipal 85/2021 de Apucarana-PR, contraria disposição legal do Estatuto do Servidores do Município de Apucarana.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente